Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-59.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800008-59.2023.8.14.0005

APELANTE: JARDEL RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de roubo e receptação, tendo sido reconhecida, quanto ao delito de roubo, a atenuante da confissão espontânea. A defesa pleiteia a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da referida atenuante, sustentando a incompatibilidade da Súmula 231 do STJ com os princípios da individualização da pena, proporcionalidade e legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal cominado ao delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 231, de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.
A
Terceira Seção do STJ, no julgamento conjunto dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, reafirmou a validade e a aplicabilidade da Súmula 231/STJ, assentando que agravantes e atenuantes genéricas não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo nem além do máximo legalmente previstos para o tipo penal.

5.

No caso concreto, a pena-base do crime de roubo foi fixada no mínimo legal, por serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

6.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, sua incidência não produz efeito redutor quando a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, em observância à orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

7.

A dosimetria realizada pelo Juízo observa os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo fundamento apto a justificar a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

2.

A Súmula 231 do STJ permanece válida e plenamente aplicável após o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE.

3.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não produz efeito concreto quando a pena-base já estiver fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157, caput, e 180; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, REsp n. 2.052.085/TO e REsp n. 2.057.181/SE, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AgRg na PET no AREsp n. 2.481.082/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Jardel Ramos Pereira, em face de sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Altamira/PA que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
do CP), receptação (art. 180 CP) e art. 28 da Lei de Drogas.

Consta dos autos que, em 1º de janeiro de 2023, por volta das 17h, no Município de Xinguara/PA, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular pertencente à vítima Danielle do Carmo Silva e a motocicleta de propriedade da vítima Lorraine Alves Mascarenhas. Na mesma ocasião, foi flagrado em posse de substância entorpecente do tipo “crack”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata que, segundo apurado na fase investigativa, a guarnição policial foi acionada após receber informações acerca da prática de roubos nos bairros Água Azul e São Francisco, atribuídos a indivíduo que utilizava a motocicleta POP 100, placa QDR-0412. Conforme as informações repassadas, o suspeito empreendeu fuga em direção ao bairro Paixão de Cristo, abandonando o veículo em razão de problemas mecânicos. No decorrer das diligências, os policiais localizaram o apelante,

cujas características correspondiam àquelas anteriormente informadas, que, ao receber ordem de parada, tentou evadir-se, sendo prontamente contido.

Durante a abordagem e revista pessoal, foram apreendidos em seu poder uma arma de fogo artesanal calibre .36, municiada com um cartucho, sete porções de substância entorpecente conhecida como “crack”, com peso aproximado de 7g, além de um aparelho celular e outros objetos.

Em declarações prestadas à autoridade policial, a vítima Lorraine informou que havia estacionado a motocicleta e, ao retornar ao local, constatou sua subtração. A vítima Danielle, por sua vez, relatou que foi abordada pelo recorrente, que, portando arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular, tendo posteriormente reconhecido o apelante na unidade policial (ID 30423125).

O magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 157 e 180, ambos do CP, bem como no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, declarando extinta a punibilidade quanto a este último delito em razão da prescrição (ID 30423231).

Em razões recursais, o apelante insurge-se contra a dosimetria da pena, ao crime de roubo, sustentando a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea para redução da reprimenda aquém do mínimo legal. Argumenta que, apesar do reconhecimento da atenuante na sentença, sua aplicação foi afastada com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que reputa incompatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade (ID 30423237).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID

30423240
).

O Ministério Público nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31773435).

Parte inferior do formulário

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

VOTO.

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Amissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

2. Mérito.

A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena. O apelante sustenta que a atenuante da confissão espontânea, embora expressamente reconhecida na sentença, não produziu qualquer efeito concreto na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Acerca da matéria, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231, segundo a qual: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Com efeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar conjuntamente os Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, em 14/08/2024, reafirmou a orientação consolidada na Súmula 231/STJ, no sentido de que as circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, aplicáveis na segunda fase da dosimetria, não autorizam a fixação da pena aquém do mínimo nem além do máximo legalmente cominados ao tipo penal.

Ao ensejo, destaco:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte,
“...a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea
" (AgRg no REsp n. 2 .076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024). 2. "Conquanto haja sido afetado à Terceira Seção o julgamento da questão, "a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (..)"(AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023)" (AgRg no HC n . 844.233/MS, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg na PET no AREsp: 2481082 PR 2023/0367756-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (grifos)

No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal, circunstância que impede a incidência prática da atenuante da confissão espontânea, sob pena de redução da reprimenda para patamar inferior ao previsto em lei. Assim, observada a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se correta a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante.

A atuação do magistrado encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada nos Tribunais Superiores, que não admitem a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante genérica. Desse modo, inexistem fundamentos aptos a justificar a reforma da sentença nesse particular, impondo-se a manutenção da dosimetria realizada na origem.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença

nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026